Tribunal: TJES
Processo: 0014472-24.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA – INTIMAÇÃO ACERCA DOS ESCLARECIMENTOS DO PERITO – ARTIGO 477, §3º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 477, §3º, do CPC se a parte interessada tiver a necessidade de esclarecimentos do perito, mesmo após a resposta a sua impugnação, poderá requerer ao juízo a intimação do
expert
para comparecimento em audiência visando a novos esclarecimentos.

2.
No caso, após apresentados os esclarecimentos à impugnação ao laudo pericial, o Magistrado encerrou a fase instrutória, não permitindo ao litigante manifestação acerca de eventuais pontos não esclarecidos da perícia, o que induz a compreensão de cerceamento do direito de defesa.

3.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014472-24.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP TRANSMISSAO S.A.

APELADO: JUAREZ FRANCISCO SMARCARO e outros

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA – INTIMAÇÃO ACERCA DOS ESCLARECIMENTOS DO PERITO – ARTIGO 477, §3º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 477, §3º, do CPC se a parte interessada tiver a necessidade de esclarecimentos do perito, mesmo após a resposta a sua impugnação, poderá requerer ao juízo a intimação do
expert
para comparecimento em audiência visando a novos esclarecimentos.

2.
No caso, após apresentados os esclarecimentos à impugnação ao laudo pericial, o Magistrado encerrou a fase instrutória, não permitindo ao litigante manifestação acerca de eventuais pontos não esclarecidos da perícia, o que induz a compreensão de cerceamento do direito de defesa.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014472-24.2017.8.08.0030

APELANTE: EDP TRANSMISSÃO S/A

APELADOS: JUAREZ FRANCISCO SMARCARO e outro

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
EDP TRANSMISSÃO S/A
em face da sentença que julgou procedente a demanda proposta em face de
JUAREZ FRANCISCO SMARCARO e outro
, constituindo em definitivo a servidão administrativa e fixou a indenização em R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

Em suas razões, fls. 195/203, a recorrente

sustenta a nulidade da sentença em razão da violação do princípio da ampla defesa.

Afirma, também, que o laudo que serviu para fundamentar o valor da indenização possui vícios, pois não está em conformidade com os métodos previstos para apuração respectiva.

Por fim, sustenta que os juros moratórios foram fixados erroneamente, assim como os honorários advocatícios.

Pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela anulação da sentença ou, sucessivamente, a sua reforma.

Contrarrazões de fls. 389/393 pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar as teses sustentadas no recurso, faço uma breve síntese da demanda.

A autora,
EDP TRANSMISSÃO S/A
, afirma na inicial que é responsável pela implementação da Linha de Transmissão 230kV Linhares 2 x São Mateus 2, conforme contrato de concessão n° 21/2017 celebrado junto à União.

Ressaltou, então, que foi expedida pela ANEEL a Resolução Autorizativa n° 6.351 de 16 da maio de 2017, para declarar a utilidade pública da área afetada pelo projeto e que a Linha de Transmissão será construída em parte do imóvel rural, Fazenda Independência, de propriedade do expropriado, na Localidade do Chapadão, Município de Linhares, medindo 0,6425 ha de um total de 24,9332 ha, matriculado sob o n° 33.812.

Alegou, ainda, que procedeu a avaliação da área que será afetada pela servidão administrativa, tentando por meios extrajudiciais estabelecer acordo com os expropriados, porém não obteve êxito.

Nesse cenário, o
fertou R$ 15.669,82 a título de indenização pela servidão e pugnou pela imissão provisória na posse.

O MM. Juiz determinou a realização de avaliação judicial provisória como condicionante à pretendida imissão, tendo o perito apurado o montante de

R$ 36.751,09

(trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e nove centavos).

Realizado o depósito prévio no valor indicado na avaliação judicial provisória, foi determinada a expedição de mandado de emissão na posse em favor da EDP TRANSMISSÃO S/A.

Contestação em que a parte requerida afirma não se opor à constituição da servidão, contudo não concorda com o valor inicialmente ofertado pela autora como justa indenização.

Em seguida, o requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide e autora pela realização de perícia definitiva, o que foi acolhido pelo juízo.

Realizada a prova técnica definitiva, o perito indicou como valor indenizatório a quantia de
R$ 78.000,00
(setenta e oito mil reais), conforme laudo de fls. 266/280.

A autora apresentou manifestação em que ressaltou divergir dos critérios técnicos adotados e requereu esclarecimentos.

Os esclarecimentos foram prestados às fls. 321/323 e, sem seguida, o Juízo intimou as partes para alegações finais.

A EDP peticionou requerendo fosse “chamado o feito a ordem” a fim de reabrir a instrução processual, já que não pôde se manifestar acerca do esclarecimento do perito. Novamente questionou os critérios técnicos utilizados pelo expert, o valor de indenização por ele indicado e pugnou pela necessidade de novos esclarecimentos.

Em seguida apresentou alegações finais.

Pois bem.

O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 477, o seguinte:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I -
sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3º
Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos
.

§ 4º O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.

No caso dos autos a autora teve a oportunidade de impugnar o laudo pericial e o perito ofereceu os esclarecimentos devidos.

Denota-se que, após os esclarecimentos, o MM. Juiz
a quo
determinou a intimação das partes para apresentação de alegações finais, indicando, com isso, o encerramento da fase instrutória.

Se por um lado não pode o litigante impugnar sucessiva e continuamente o laudo pericial, por outro é seu direito ter as suas arguições esclarecidas.

Aqui, o cerne da irresignação da autora diz respeito aos critérios adotados para elaboração do valor indenizatório, inclusive questionando a disparidade existente entre a avaliação provisória de R$ 36.751,09 (trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e nove centavos) e a perícia judicial definitiva de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

Após a manifestação do perito acerca da impugnação ofertada, vislumbra-se que a parte requerente poderia, nos termos do §3º, do art. 477, do CPC, requerer a oitiva do perito em audiência, caso ainda houvesse necessidade de esclarecimentos.

Ocorre que, ao suprimir da autora a possibilidade de requerer tal produção probatória, o Magistrado
a quo
violou o rito processual previsto na legislação.

Violada a norma processual, vislumbra-se, ainda, no caso concreto, a ocorrência do prejuízo à requerente, porquanto a sentença adotou o valor obtido na perícia judicial definitiva, sem que ficassem esclarecidas as razões que levaram a adoção dos critérios de quantificação e sua distinção da avaliação judicial provisória, que já havia sido aceita pelo próprio demandado.

Como se sabe, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele indicar a pertinência ou não acerca da respectiva produção. Todavia, na hipótese
sub examine
, ao não permitir os novos esclarecimentos pelo perito, o julgador cerceou o direito da apelante previsto em lei, conforme transcrição supra.

Nesse passo, não se pode deixar de observar, como aponta a recorrente, a grande diferença entre os valores apurados pelos dois peritos judiciais que apresentaram laudos no processo, ou seja, aquele que nomeado pelo Juízo procedeu a avaliação provisória e aquele que, também nomeado, realizou a avaliação definitiva.

Ambos são peritos, indicados pelo Juízo, sem interesse na lide e qualificados tecnicamente para a apresentação da avaliação do imóvel objeto do litígio. Sendo assim, compreendo que o magistrado na origem deveria ter oportunizado à parte autora deduzir questionamentos quanto a pontos não esclarecidos anteriormente, ante as razões anteriormente expendidas

Com efeito, diante da particularidade do processo, considero que a violação ao disposto no §3º, do art. 477, do CPC ensejou prejuízo à recorrente, apto a afrontar seu direito a ampla defesa.

Em caso semelhante os Tribunais Pátrios se manifestam:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL. ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE IINTIMAÇÃO DAS PARTES. OITIVA DO PERITO OBSTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA QUE SE ANULA. 1. Neste caso, proferida decisão saneadora, fixou-se como ponto controvertido a ocorrência de erro médico e, para tanto, deferiu-se a produção da prova documental e pericial. Apresentado laudo pericial e, posteriormente, esclarecimentos pelo expert, o Juízo a quo proferiu a sentença ora guerreada. 2
. Constata-se que não foi oportunizada às partes a manifestação acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito, obstando, assim, o regular exercício da ampla defesa e, em consequência, violando o devido processo legal. E isso porque após cientificados dos esclarecimentos prestados pelo perito, caso "ainda houver necessidade de esclarecimentos", caberia à parte requerer a oitiva do perito a comparecer à audiência de instrução e julgamento, conforme preceitua o art. 477, §3º, do Código de Processo Civil
. 3.
Desse modo, ao proferir a sentença após os esclarecimentos prestados pelo perito, verificado o indevido cerceamento de defesa, incorreu em error in procedendo o Juízo a ensejar o reconhecimento da nulidade do decisum. Precedentes
. 4. Ex officio, anula-se a sentença. (TJRJ; APL 0119878-81.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 29/09/2023; Pág. 692)

___________

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ADULTERAÇÃO DE REGISTROS EM PRONTUÁRIO. DANOS MORAL E ESTÉTICO. PERÍCIA. ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES. AUTOS CONCLUSOS PARA JULGAMENTO. INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA.
I. Nos termos do art. 477, §§ 2º e 3º, do CPC, é assegurado às partes o direito de obter esclarecimentos complementares do Perito acerca de questões pendentes de elucidação, sobre as quais o assistente técnico manifesta posicionamento divergente, bem como de serem intimadas acerca da respectiva manifestação pericial
. II. Os esclarecimentos adicionais da Perita Judicial foram juntados aos autos quando já conclusos para julgamento, as partes não foram intimadas a se manifestarem e a r. Sentença não fez qualquer menção às informações complementares ao laudo pericial, nem mesmo em seu relatório, por isso ficou configura do cerceamento de defesa, que enseja o retorno dos autos ao Primeiro Grau para regular prosseguimento da fase instrutória. III. Apelação provida. Sentença anulada. (TJDF; APC 07113.61-32.2022.8.07.0001; 178.5651; Sexta Turma Cível; Relª Desª Vera Andrighi; Julg. 22/11/2023; Publ. PJe 04/12/2023)

Saliento que não estou a negar a possibilidade do Juízo indeferir as diligências que considerar inúteis, mas, no caso, ao não permitir sequer a manifestação do litigante acerca da resposta a impugnação, o Juízo acaba por cercear o direito de defesa, porque impede que a parte interessada demonstre de forma fundamentada as razões porque compreende serem necessários outros esclarecimentos nos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que as partes sejam intimadas dos esclarecimentos do perito, possibilitando-as requerer o que entenderem cabível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.